Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707123-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 57670003), não conheço do recurso (id 56159717). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator